Tribunal: TJBA
Processo: 8003026-34.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003026-34.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONIDAS RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Leonidas Ribeiro da Silva
contra sentença da Vara Criminal de
Poções/BA
, que o condenou à pena de
5 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
583 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006
.

2. O apelante alegou: (i) nulidade da audiência de instrução em razão da nomeação de defensor dativo durante greve da Defensoria Pública; (ii) ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio; (iii) ausência de materialidade e autoria delitivas; (iv) subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) modificação do regime prisional e substituição da pena por restritivas de direitos; (vii) isenção do pagamento de custas e reparação mínimo dos danos, além da concessão do benefício de recorrer em liberdade.

3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, tendo a Procuradoria de Justiça emitido parecer no mesmo sentido.

II. Questão em discussão

4.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a nomeação de advogado dativo em substituição à Defensoria Pública durante movimento paredista configura nulidade processual; (ii) saber se houve violação de domicílio apta a tornar ilícitas as provas colhidas; e (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se caberia a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e demais repercussões na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

5. Preliminar rejeitada. A nomeação de defensor dativo é legítima quando a Defensoria Pública encontra-se impossibilitada de atuar, inclusive em razão de greve, desde que assegurada a ampla defesa. Não demonstrado prejuízo concreto à defesa (CPP, art. 563). Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1879045/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

6. Inexistência de nulidade por violação de domicílio. Restou comprovado que a prisão ocorreu em via pública, após tentativa de fuga do acusado, quando este dispensou uma pochete contendo drogas e dinheiro. Ausência de ingresso domiciliar indevido.

7. Materialidade e autoria delitivas demonstradas. Auto de apreensão e laudos toxicológicos atestam que as substâncias ilícitas – 36 porções de cocaína (7,34g) e 34 porções de maconha (36,34g) – estavam embaladas e prontas para venda. Depoimentos policiais firmes e harmônicos corroboram a narrativa acusatória.

8. Impossibilidade de desclassificação. A forma de acondicionamento, a quantidade das drogas e as circunstâncias da prisão evidenciam a destinação comercial.

9. Tráfico privilegiado. Inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é reincidente específico (autos nº 8000621-59.2022.8.05.0199).

10. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal, com agravamento pela reincidência. Regime inicial fechado mantido, em observância ao art. 33, §2º, “b”, do CP. Inviável substituição da pena corporal, ante o quantum aplicado e a reincidência.

11. Custas processuais. Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme art. 804 do CPP e entendimento consolidado no STJ (AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de defensor dativo durante greve da Defensoria Pública não gera nulidade, ausente demonstração de prejuízo à defesa. 2. A prisão em flagrante por tráfico de drogas realizada em via pública, sem ingresso domiciliar, é válida e legítima. 3. Depoimentos harmônicos de policiais, aliados à apreensão de drogas fracionadas e embaladas para venda, são suficientes para a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”

Norma
tivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CP, art. 33, §2º, “b”; CPP, arts. 157, 302, 312, 563 e 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1879045/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003026-34.2023.8.05.0199, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Poções/Ba, sendo Apelante Leonidas Ribeiro da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto pelo condenado Leonidas Ribeiro da Silva, mantendo-se incólume o comando sentencial, nos termos do voto.